Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. PENDÊNCIA DE AÇÃO E PENHORA SOBRE O BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. ALIENAÇÕES SUBSEQUENTES SEM EFEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Embargante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição de penhora sobre bem, em razão de ter sido alienado em fraude à execução.
2. A fraude à execução restou demonstrada nos autos, na medida em que, antes da primeira alienação do imóvel por um dos Embargados, que era Executado em autos de cumprimento de sentença, já pendia a ação fundada em direito real e a determinação de penhora, consoante art. 792, I e III, do CPC.
3. O CPC, no art. 792, §2o, prevê que o terceiro adquirente, para não sofrer os consectários da declaração de fraude à execução, deve comprovar que adotou todas as cautelas necessárias, dentre elas consultas à distribuição de ações no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. 3.1. Não se desconhece que em caso de alienações envolvendo imóveis irregulares inexiste a facilidade de pesquisar a existência de gravame ou pendências mediante simples consulta ao registro público. 3.2. No entanto, é exatamente pelo risco ao qual se submete o adquirente de imóveis não regularizados que as cautelas devem ser maiores, com minuciosa pesquisa sobre a regularidade das transações que antecederam a aquisição do bem, a fim de que o último adquirente não seja prejudicado por condutas fraudulentas anteriores.
4. O Embargante, que é o segundo adquirente sucessivo do bem litigioso, não demonstrou que, ao comprar o imóvel pendente de regularização, adotou todas as diligências para verificar se estava livre de ônus, notadamente consulta acerca da existência de ações contra os vendedores anteriores envolvendo o imóvel.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.